Tribunal: TJPA
Processo: 0007031-98.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007031-98.2017.8.14.0070

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E POR UM DOS POLICIAIS QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE AINDA EM FLAGRANTE, LOGO APÓS TER SIDO RENDIDO PELA VÍTIMA, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COMINANDO A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANIFESTAÇÃO, TENDO SE UTILIZADO DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E FATORES INERENTES AO TIPO PARA A EXASPERAR, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NA SEGUNDA FASE, CONSIDEROU PRESENTE A ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL, CONTUDO, O ORA APELANTE NÃO FAZ
JUS
A TAL BENEFÍCIO UMA VEZ QUE JÁ CONTAVA 27 ANOS À DATA DO FATO. PORÉM, RESSALTO, A PENA BASE FOI REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO CABÍVEL A REDUÇÃO, AINDA QUE O APELANTE A ELA TIVESSE DIREITO, EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF.

NA 3ª FASE, APLICOU O SENTENCIANTE, CONCOMITANTEMENTE AS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA, PORÉM, SEM APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO A TAL PROCEDER E, COM FULCRO NO § U, DO ART. 68, DO CPB, O AUMENTO DA PENA HÁ QUE SER NA RAZÃO DE 2/3, SENDO MANTIDA A REDUÇÃO DE 1/3 POR SE TRATAR DE CRIME DE ROUBO TENTADO, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE
4 ANOS, 5 MESES E 10 DIAS DE PRISÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALESSANDRO SILVA DA COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 17204153, que no dia 10 de junho do ano de 2017, por volta das 15:30, a vítima, Cícero Gracinildo Ferreira, estava em frente à sua residência, guardando alguns objetos em seu veículo, quando encostou uma motocicleta, ocupada pelo ora apelante e outro não identificado, onde o primeiro determinou a seu comparsa que sacasse o revólver; que a vítima reagiu à abordagem e deu um golpe no apelante, fazendo dele um escudo contra eventual disparo feito por seu comparsa que, ao notar a aproximação de populares, se evadiu do local na motocicleta, deixando o apelante no local.

Que a polícia militar foi acionada, chegando ao local e prendendo o apelante em flagrante, sendo este conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde este negou a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 17204154, recebida a denúncia.

Em ID 17204155, resposta à acusação.

Em ID 17204157, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 17204158/63.

Em ID 17204164, alegações finais ministeriais.

Em ID 17204165, alegações finais defensivas.

Em ID 17204166, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, em sua forma tentada, restando a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 100 dias multa, sendo tal patamar reduzido na segunda fase em razão da menor idade penal do ora apelante, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 80 dias multa e, na terceira fase, passou a ser 08 anos e 10 meses de reclusão e 150 dias multa, reduzida em 1/3 em razão da tentativa, passando a ser de 06 anos e 06 meses de

reclusão e 140 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 17204171, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena por falta de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, ID 17204172, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17484517, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que seja revista a dosimetria, porém, sem reduzir ao mínimo ante a existência de circunstância negativa devidamente fundamentada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
ALESSANDRO SILVA DA COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pese o argumento trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Da análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos, em especial o depoimento da vítima e das testemunhas, policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do ora apelante, observa-se devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos –declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 17204158/59, que o ora apelante foi um daqueles que o abordou quando estava em frente à sua casa quando o apelante e outro elemento chegou em uma moto e o renderam; que o apelante mandou seu parceiro sacar a arma, sendo utilizado pela vítima como escudo enquanto seu parceiro, que estava armado, passou a o ameaçar, mas, ao ver a chegada de populares, se evadiu na motocicleta, afirmando que o apelante fez a abordagem enquanto seu parceiro ameaçava com a arma, sendo instigado pelo apelante a disparar contra a vítima.

Um dos policiais que fez a prisão do apelante ainda em flagrante, mídia em ID 17204162, relatou que fora acionado por populares que informaram a tentativa do roubo e ao chegar ao local o ora apelante já estava rendido, inclusive tinha sido agredido por populares, lhe sendo informado que o comparsa do ora apelante, que estava armado, se evadiu do local na moto em que chegaram.

O ora apelante, depoimento gravado em mídia de ID 17204163, em Juízo negou a prática delitiva, alegando que saíra com seu parceiro para comprar bebida e que este encostou a moto próximo à vítima que já o segurou; que não foi anunciado qualquer assalto e que não sabia que seu colega/comparsa portava arma, negando qualquer participação no delito.

Ressalta-se que o ora apelante foi dominado pela vítima, que reagiu ao assalto, e preso pela polícia ainda em flagrante delito, sendo o depoimento prestado por um dos policiais militares que efetuou sua prisão

elemento probatório que se mostrou apto a sustentar a condenação, pois se mostrou suficiente à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delitiva, mormente por ir ao encontro daquele prestado pela vítima, corroborando, portanto, os termos da denúncia.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado de forma clandestina, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso, a conduta do agente e sua autoria, como no caso dos autos, onde a vítima, sem sombra de dúvida, relatou toda a ocorrência, bem como a ação do ora apelante instigando seu companheiro a atirar, não havendo, portanto, como ser desconsiderado tal depoimento.

Acerca de sua validade, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto, ainda, que o depoimento do policial militar, quando não refutado por qualquer meio, goza de presunção de veracidade, mormente quando se mostra firme acerca dos fatos e corrobora aquele prestado pela vítima, devendo ser dada ainda maior credibilidade/relevância ao depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão em flagrante do agente. Ademais, o depoimento do policial militar, colhido em Juízo e em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios, razão pela qual não só pode como deve ser levado em conta pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Assim, alinhando-se o depoimento da vítima e da testemunha, tem-se como efetivamente comprovada autoria e materialidade do delito, sendo aestes aptos e suficientes a embasar a condenação.

Portanto, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, em sua forma tentada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
na medida em que não existem dúvidas acerca da autoria.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida, pois, afirma, a decisão singular aumentou a pena base de forma desproporcional, além de ter o sentenciante se utilizado de elementos componentes do próprio tipo para negativar as circunstâncias que julgou desfavoráveis.

Antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, serem extrapolados os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico de Nelson Hungria:

A - Artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 14, II, do Código Penal 1 - A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito com premeditação. 2.Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que nada consta contra o réu. 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são inerentes ao tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu durante o dia, à tarde, em via pública.7. No que tange às conseqüências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois contribuiu, ainda mais, para disseminar insegurança e violência na comunidade. 8. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 dias-multa.

2 -Não há agravante, mas há atenuante da menoridade, portanto atenuo a pena em 01 ano, passando para 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.

3 - Há duas causas de aumento de pena: uma prevista no §2, II, do artigo 157, do CP, portanto aumento em 1/3, passando para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa; outra prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP, portanto aumento a pena em

2/3, passando para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Há causa de diminuição da pena, prevista no artigo 14, II, do CP, portanto diminuo em 1/3 a pena, passando para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Considerando o método trifásico acima esposado, fixo a pena pecuniária em 140 (cento e quarenta) dias-multa, e, em apreço às condições econômicas do réu, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal,
fixo a reprimenda final em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e em 140 (cento e quarenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Deixo de fazer a detração pois não haverá alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação, previsto no art. 387, IV do CP, por não haver pedido nesse sentido.

Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pelo

sursis, para o réu.

Tendo em vista o réu ter respondido em liberdade,
concedo-lhe o direito de apelar em liberdade
, caso não esteja preso por outro delito.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória, ao norte colacionado, denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, reconheceu a presença de três circunstâncias judiciais como desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, cominando a pena

base em 05 anos de reclusão e 100 dias multa, ou seja, acima do patamar mínimo e, na segunda fase, ante a menor idade penal relativa do apelante, reduziu a pena ao mínimo legal e, na terceira fase, aumentou a pena no mínimo, 1/3, passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, em razão da majorante do concurso de agentes, aumentando ainda em 2/3, ante a majorante do uso de arma de fogo, passando a pena a ser de 08 anos e 10 meses de reclusão e 150 dias multa, e, em razão da causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do art. 14, II, do CPB, reduziu a pena em 1/3, passando esta a ser de 06 anos e 06 meses

de reclusão e 140 dias multa.

Tem-se, portanto, que ser dado provimento, ainda que parcial, a este ponto do apelo, pois, da fundamentação lançada aos autos, tem-se que a análise dos 08 vetores componentes da dosimetria, na primeira fase, não se mostram devidamente fundamentados, como a seguir demonstrado.

Afirmou o magistrado ser negativa a circunstância relativa à culpabilidade pelo fato de ter o crime sido premeditado. Contudo, não há nada nos autos que confirme, ou pelo menos indique, tal fato. Não há nenhum elemento, ou depoimento, que conduza à conclusão de que o apelante tivesse, em companhia de seu parceiro, estudado a vítima, seu comportamento e a melhor ocasião para a abordar e só depois de todo esse levantamento prévio tivesse agido, fatos que indicariam uma premeditação. Ao contrário, tem-se dos autos que a vítima estava em frente à sua residência, mexendo em seu veículo, que estava aberto, quando surgiu uma moto da qual desceu o ora apelante e anunciou o assalto, se mostrando, portanto, um crime de oportunidade, sendo bem provável que, como alegou o apelante em seu depoimento, tivesse saído para comprar bebida, mas, ao ver a vítima só, com o carro aberto, resolveu se aproveitar da situação e praticar o assalto, não subsistindo, portanto, o fundamento adotado pelo sentenciante para negativar tal circunstância uma vez que a premeditação precisa ser comprovada e não presumida, o que não se comprovou pelo que consta nos autos, devendo a circunstância ser
considerada neutra
, como nos ensina a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE PREMEDITAÇÃO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS CERTOS E CONCRETOS. UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A mera presunção de que o delito de furto teria sido premeditado não autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade. O desvalor atribuído às circunstâncias do art. 59 do Código Penal deve estar fundamentado em elementos certos e concretos. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1734237 TO 2018/0081523-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)

Quanto às consequências do crime, afirmou o sentenciante que estas são desfavoráveis na medida em que a conduta do réu contribuiu para disseminar insegurança e violência na comunidade, fundamentos que não se mostram suficientes à negativação do vetor na medida em que todo e qualquer crime provoca na sociedade uma insegurança, sendo, portanto, inerente à conduta.

As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, e a insegurança da sociedade não desborda ao que é tido como normal em razão de tal conduta, sendo neste sentido a jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL. 1. A atemorização da vítima, ainda que duradoura e desde que sem maiores implicações, configura consequência ínsita e usual dos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado). Hipótese em que a circunstância judicial das consequências do delito revela-se inerente ao tipo penal, de modo que não ficou demonstrado na origem gravidade maior e concreta da conduta, devendo ser afastada a aludida vetorial negativa. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1874403 DF 2021/0112898-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No que concerne às circunstâncias do crime, afirmou o magistrado ser esta negativa pelo fato de o apelante ter agido durante o dia, à tarde, na via pública, o que efetivamente não há que ser considerado como fundamentação suficiente à negativação do vetor, pois não há previsão legal acerca do horário mais adequado/apropriado à prática do crime de roubo, ou que determinado horário configura prática mais gravosa, não podendo, portanto, o fato de a conduta ter se dado em via pública e durante o dia,
per se
, ser suficiente à negativação do vetor, sendo necessário que outros argumentos fossem lançados à decisão para

a fundamentar, o que não ocorreu no caso.

Acerca da impossibilidade de se utilizar tais argumentos como fundamento à negativação da circunstância já se manifestou a jurisprudência, como se denota da ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Portanto, a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
há que ser considerada
neutra
.

E, não havendo circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu e aplicou o magistrado a atenuante da menor idade penal relativa, contudo, tal não se configura nos autos, pois, de acordo com o que consta, o ora apelante nasceu em 07/05/1990, e o crime ocorreu em 10 de junho de 2017, tendo, portanto, 27 anos à data do crime, não fazendo jus à referida atenuante.

Feita tal consideração, ressalto não haver, no caso, que se falar em
reformatio in pejus
, pois, em sendo reduzida a pena base ao mínimo legal, impossível se mostra sua redução, ainda que reconhecida a presença de eventual atenuante, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ,
que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Ressalto que, apesar de haver entendimento diverso, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

Assim, a pena há que permanecer, na segunda fase, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença da majorante do concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, II, aumentando a pena em 1/3, bem como aquela prevista no § 2º-A, I, do CP, uso de arma de fogo, em razão do que aumentou a pena em mais 2/3.

Ocorre, porém, que nada impede a aplicação das duas causas de aumento, porém, tal proceder demanda devida fundamentação, como orienta a jurisprudência:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA H, DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO
. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO
. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...)

7. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim,
se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena,
podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. 8. Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Tem-se, portanto, que as Cortes Superiores reconhecem a possibilidade de aplicação concomitante das qualificadoras do crime de roubo, devendo, contudo, o magistrado fundamentar suas razões para assim proceder, o que não se observa no caso dos autos onde o magistrado afirmou, genericamente, o que segue,
in verbis
::

“Há duas causas de aumento de pena: uma prevista no §2, II, do artigo 157, do CP, portanto aumento em 1/3, passando para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa; outra prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP, portanto aumento a pena em

2/3, passando para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Há causa de diminuição da pena, prevista no artigo 14, II, do CP, portanto diminuo em 1/3 a pena, passando para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.”

Assim, ante a inexistência de fundamentação à decisão singular à aplicação concomitante das causas de aumento, tenho por aplicar ao caso o que disposto no art. 68, § U, do CPB, que assim determina:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminu
a.

E, com fulcro no referido dispositivo, aumento a pena até aqui alcançada em 2/3, com fundamento no Inciso I, do § 2º-A do art. 157, do CP, passando a pena até aqui alcançada a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, e, em havendo causa de diminuição de pena, reduzo tal quantum em 1/3, mesmo critério adotado pelo sentenciante e que se mostra consonante à jurisprudência pátria, passando a pena até aqui alcançada a ser de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, no que se torna final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação supra, para, revendo a dosimetria da pena cominada ao apelante, a reduzir para
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa,
mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
15
de abril

de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024